Tribunal: TJES
Processo: 5022124-74.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022124-74.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARINETE OLIVEIRA JAVARINI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5022124-74.2022.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO BMG S.A

EMBARGADO: MARINETE OLIVEIRA JAVARINI

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BMG S.A
,
em face de Acórdão (ID. 7223020), que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pelo ora embargante.

Em suas razões ID. 7241921, o Embargante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita,
omissão e ausência de fundamentação,

no que concerne ao contrato de nº 404370023, sob o argumento de que não foi requerida a declaração de nulidade do referido contrato por parte da autora, e sim a nulidade quanto ao contrato de nº 401292075.

Intimada, a parte autora apresentou contrarrazões aos Embargos (ID. 7241921). Na ocasião, alega que o contrato de n. 4742408, que também é referido pelo n. 401292075, se trata de refinanciamento do contrato de n. 404370023. Menciona, ainda, que a questão suscitada pelo embargante já foi apreciada

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

No caso em tela, em que pese a alegação de julgamento
extra petita,
omissão e ausência de fundamentação, quanto à declaração de nulidade do contrato de nº 404370023, verifico que a questão foi devidamente sanada pelo juízo de origem, ratificada pelo acórdão embargado, como bem destacado na decisão de ID. 4781004, vejamos:

Quanto à alegação de erro material no número do contrato, conforme já assentando na sentença, o contrato de n. 4742408 (número que consta no cabeçalho do próprio instrumento contratual do id.17983445), também referido pelo n. 401292075 (número que consta no sistema da ré), trata-se de refinanciamento do contrato de n. 404370023, inclusive o autor faz expressa menção deste contrato refinanciado no rol de pedidos, não se trata, portanto, de contrato estranho aos autos

[...]

Por outro lado, em que pese o autor não peça expressamente a declaração de inexistência da relação jurídica decorrente do primeiro contrato, ou seja, o contrato de n. 404370023, fato é que a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, nos termos do §2º do art. 322 do CPC. Assim, a declaração de inexistência do contrato n. 404370023 pode ser entendida como pedido implícito, até porque a causa de pedir do pedido de indenização por danos materiais e morais também se assenta nos descontos indevidos do primeiro contrato (n. 404370023), não se limitando ao contrato refinanciado (n. 401292075 ou n. ADE 4742408), razão pela qual não há erro material a ser sanado, de modo que, caso a ré entenda que houve interpretação equivocada do pedido, deve buscar a reforma da sentença pela via adequada.

Quanto à omissão alegada, o mesmo raciocínio se aplica, pois, como exposto, a causa de pedir da indenização por danos materiais também se assenta nos descontos indevidos derivados do contrato de n. 404370023.

Portanto, não há que se falar em julgamento
extra petita,
uma vez que, como mencionado, a declaração de nulidade do contrato de nº 404370023 é consectário lógico da pretensão autoral. Ademais, não há que se falar em omissão ou fundamentação deficiente, uma vez que o acórdão foi cristalino ao apreciar as alegações do ora embargante, nos seguintes termos:

Em relação à alegação de sentença extra petita, observo que o fundamento alegado pelo recorrente é inócuo, considerando que a r. sentença foi clara em declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao contrato nº 4742408. A outra numeração mencionada é do sistema interno do recorrente, não refletindo em qualquer efeito prático distinto. Quanto à irregularidade da contratação, adotando o mesmo entendimento do magistrado de piso, observo que não houve efetiva demonstração da intenção da autora em refinanciar o contrato nº 404370023, contratação que esta não reconhece, levando à conclusão, por certo, de fraude na pactuação questionada pela ora recorrida.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende, em momento inoportuno, é a reforma do acórdão, ante o inconformismo com resultado do julgamento
.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende o embargante é a rediscussão do mérito por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com o julgamento, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno o embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)